Tribunal: TJSP
Processo: 2230149-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Auxílio moradia – Concluiu o estudo social que o agravado, posto receba aposentadoria por invalidez, não mais faz jus ao benefício. Demais disso, o auxílio aluguel foi concedida à sua esposa. Assim, a cessação do benefício se justifica, mas apenas a partir do aluguel social relativo ao mês de agosto deste ano - Em razão disso fica parcialmente concedido este agravo de instrumento para afastar a

Ementa:
Auxílio moradia – Concluiu o estudo social que o agravado, posto receba aposentadoria por invalidez, não mais faz jus ao benefício. Demais disso, o auxílio aluguel foi concedida à sua esposa. Assim, a cessação do benefício se justifica, mas apenas a partir do aluguel social relativo ao mês de agosto deste ano - Em razão disso fica parcialmente concedido este agravo de instrumento para afastar a determinação judicial atacada em relação aos recibos referentes aos meses de agosto e setembro deste ano, pois não mais devido o benefício cobrado – Recurso parcialmente provido.